Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. PREPARO. REGULAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. ELEMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial pelo não cumprimento da determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do preparo; eventual violação à dialeticidade recursal, e, no mérito, aferir a possibilidade de extinguir a execução pela não apresentação da cédula de crédito bancário original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante apresentou comprovante do pagamento do preparo realizado de maneira regular, devendo ser conhecido o recurso.
4. O apelante trouxe as razões do seu inconformismo, as quais são capazes de confrontar e gerar a eventual reforma ou anulação da sentença recorrida, estando de acordo com o Princípio da Dialeticidade.
5. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto.
6. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução.
7. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010. Lei 10.931/2004, arts. 23, 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979653 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1964536 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível do TJDFT.